Tribunal: STF
Processo: HC 271624
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 16 DA LEI Nº 10.826/2003. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC nº 1.091.629.
Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 e 16 da Lei nº 10.826/2003. A prisão preventiva foi mantida na sentença.
Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos termos da seguinte ementa:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO. VEDAÇÃO AO APELO EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA COM O REGIME SEMIABERTO. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS. 
I. Caso em exame. 1. HABEAS CORPUS impetrado em favor de paciente que tivera vedado o Apelo em liberdade, não obstante condenado ao cumprimento de pena em regime inicial semiaberto. 
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se possível a compatibilização da custódia com o regime semiaberto, em tratando, a espécie, de paciente detentor de condições pessoais favoráveis. 
III. Razões de Decidir. 3. Não obstante a orientação jurisprudencial superior, no sentido de que a prisão preventiva é via de regra incompatível com o regime inicial semiaberto, tal fato, por si, não obsta a possibilidade da custódia quando, como no caso, presentes seus pressupostos autorizadores. 5. Não localizado o paciente no endereço informado em Juízo, de forma que somente custodiado anos depois, em Estado outro da Federação, presente resulta causa bastante à custódia, a bem da aplicação da lei penal. 
IV. Dispositivo. 5. HABEAS CORPUS conhecido; Ordem denegada.”

Irresignada, manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar por decisão monocrática. 
No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente. 
Argumenta, em síntese, acerca da “incompatibilidade da prisão preventiva com regime semiaberto de cumprimento de pena”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Pelo exposto, requer-se a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva decretada nos autos 0001239-39.2019.8.10.0060.”

É o relatório. DECIDO. 

O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)

HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)

Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:

O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
[...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.

Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente